Tribunal: TJDFT
Processo: 0714621-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. PERDA DO OBJETO. VALORES REMANESCENTES. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO DO EXECUTADO SEM EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO DESPROVIDO. DECISÃO QUE CONDICIONA A RESTITUIÇÃO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Não há que se falar de perda do objeto do agravo de instrumento que pleiteia a liberação de valores em favor do exequente, quando mantêm-se sobrestados valores além do incontroverso, na medida em que o interesse recursal, em sua utilidade, persiste, bem como quando não verificada a efetiva liberação do valor incontroverso.

2. Verificado que o agravo de instrumento interposto pelo executado, em que alega excesso de execução, foi julgado desprovido por Turma Cível deste Eg. Tribunal, sem que lhe tivesse conferido efeito suspensivo, deve-se proceder à retomada dos atos de execução, inclusive de liberação dos valores bloqueados, sendo inviável o seu condicionamento ao trânsito em julgado do referido recurso.

2.1. Deve-se retomar a execução ainda que pendente juízo definitivo de admissibilidade de eventual recurso especial e extraordinário, pois tais recursos não possuem efeito suspensivo, bem como porque a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no agravo precedente, a fim de obstar o levantamento de valores pelo agravante, demandaria pronunciamento judicial para o qual essa instância recursal não possui competência, conforme dispõe os arts. 995 e 1.029, §5o, do CPC.

3. Agravo de Instrumento provido.